Tribunal: TJDFT
Processo: 0003183-65.2018.8.07.0005
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. ASFIXIA. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. SEQUESTRO. CÁRCERE PRIVADO. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. TORTURA. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. INEXISTÊNCIA. DECISÃO CONTRÁRIA À LEI. NÃO OBSERVADA. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO CONFIGURADA. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. CULPABILIDADE. BIS N IDEM. NÃO CONFIGURADO. ANTECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ANÁLISE NEGATIVA PRESERVADA. PATAMAR DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. 1/8 SOBRE A DIFERENÇA ENTRE OS LIMITES MÍNIMO E MÁXIMO. FRAÇÃO ADEQUADA PARA A SEGUNDA FASE. 1/6 SOBRE A PENA-BASE.
I – Nas apelações interpostas em processos de competência do Tribunal do Júri é o termo que determina os fundamentos do recurso, segundo o disposto na Súmula no 713 do STF.
II – Não há que se falar em nulidade posterior à pronúncia, quando não se verifica a existência de vício insanável, apto a determinar a anulação do julgamento.
III – O art. 571, VIII, do CPP, determina que as nulidades que sucederem durante o julgamento em Plenário, deverão ser apontadas “logo depois de ocorrerem”, devendo ser registradas na Ata de Julgamento, sob pena de preclusão.
IV – A sentença não está em contrariedade à lei expressa ou à decisão dos jurados quando observa a condenação proferida em veredicto soberano.
V – Não se configura decisão contrária à prova dos autos na hipótese em que o Conselho de Sentença escolhe uma das teses apresentadas em Plenário, que encontra fundamento nas provas coligidas durante a instrução processual.
VI – O concurso de agentes é fundamento idôneo para valorar negativamente a culpabilidade, pois configura maior reprovabilidade da conduta.
VII – Não há que se falar em bis in idem na valoração negativa da culpabilidade, quando não é o mero concurso de agentes o fundamento para o reconhecimento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, mas a superioridade numérica de algozes, bem como o fato de a vítima se encontrar com o pescoço e as mãos amarradas quando foi morta.
VIII – A condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado no curso da ação penal que se analisa, malgrado não configure reincidência, enseja a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, justificando a exasperação da pena-base.
IX – A jurisprudência estabeleceu como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
X – Para fins de prequestionamento, o Julgador não está obrigado a tecer minudentes considerações acerca de todas as teses de defesa aventadas, tampouco indicar todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados, bastando apreciar as questões que forem impugnadas, justificando seu convencimento.
XI – Recursos conhecidos e parcialmente providos.